Tribunal: TJES
Processo: 5017345-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017345-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA DA SILVA MIRANDA
RECORRIDO: REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017345-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LARA DA SILVA MIRANDA

RECORRIDOS: REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, RITMO E POESIA LTDA, SOMMAR MAIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA e INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SHOW. FORTES CHUVAS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELO CANCELAMENTO DO EVENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO CANCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que adquiriu ingressos para o evento "Rep Festival", com previsão de realização nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, na Barra da Tijuca/RJ, bem como adquiriu passagens aéreas e realizou reserva de hotel. Porém, faltando 10 dias para o evento, o local foi alterado para Barra de Guaratiba/RJ, 28 km de distância do previsto, obrigando o custeio de transporte para os dois dias.

Discorre que o primeiro dia do evento foi realizado sob forte chuva, com estrutura precária, no meio de lama, esterco e bichos, além de ficar impossibilitada de adquirir comidas e bebidas, pois os serviços de cartão ficaram fora do ar. Diante das fortes chuvas, o segundo dia do festival foi cancelado pelas organizadoras do evento, causando prejuízos aos consumidores. Assim sendo, pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando as promovidas ao pagamento de R$ 251,74 (duzentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos) a título de dano material. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que o evento apresentou vários problemas de organização e infraestrutura, além de empresa ter cometido venda casada, considerando que disponibilizou serviço de transporte para o evento, denominado “Rep Express”, no valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais).

Assim sendo, argumenta que faz jus ao reembolso dos valores gastos com aquisição dos ingressos, deslocamento, passagens aéreas e hospedagem integral.

Ademais, requer a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a propaganda enganosa, venda casada, descumprimento de oferta e o atraso de 04 (quatro) horas nos shows e cancelamento. Também pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube aos recorridos a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, CPC.

Nesse sentido, restou demonstrado que o evento agendado para o dia 11 de fevereiro de 2023 sofreu intercorrências climáticas, tendo as fortes chuvas gerado lama e o serviço de venda de comida e bebida ficou fora do ar. No mesmo sentido, o evento agendado para o seguinte foi cancelado pela organização.

Contudo, tais circunstâncias decorreram de evento climático (fortes chuvas), não podendo as empresas serem responsabilizadas por coso fortuito e força maior, mormente considerando o evento era ao “ar livre”.

Assim sendo, devida a condenação das empresas ao ressarcimento do dano material decorrente do cancelamento do evento agendado para o dia 12 de fevereiro de 2023, correlato ao valor do ingresso, transporte e 1 (uma) diária de hospedagem.

Entretanto, considerando que a recorrente compareceu aos shows realizados no dia 11 de fevereiro, assim como disposto pelo juízo sentenciante, entendo pela improcedência da restituição das quantias adimplidas com hospedagem integral, ingresso do dia 11/02/2023, bem como das passagens aéreas correlatas a viagem de Vitória/ES para o Rio de Janeiro/RJ.

Tampouco vislumbro a ocorrência de venda casa do ticket denominado “Rep Express”, uma vez que se trata de serviço de transporte de ônibus particular, de natureza opcional, oferecido como opção mais cômoda ao consumidor.

Ademais, os organizadores indicarem, em suas redes sociais e anúncios de propaganda, vários meios de transporte para chegar ao invento, tais como ônibus particular “Rep Express”, ônibus particular “Rep Executivo” e aplicativos de transporte Waze e Uber.

No tocante ao dano moral, reitero o entendimento no sentido de que as fortes chuvas que ocorreram no local caracterizam caso fortuito ou força maior, circunstância que configura causa excludente de responsabilidade, sendo afastada a indenização por danos morais.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE SHOW MUSICAL. FORTES CHUVAS NO LOCAL. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. CARACTERIZADOS. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DOS INGRESSOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. Nos termos do CDC , pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios dai resultantes, independente de culpa. Se as testemunhas foram ouvidas sobre os fatos não pode a parte alegar que houve o cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral. Se um show não foi realizado ao ar livre por conta das fortes chuvas que ocorreram no local esse fato caracteriza o caso fortuito ou força maior, que afasta o nexo de causalidade e impede seja atribuído aos realizadores do evento a responsabilidade por eventuais danos sofridos por terceiros, sobretudo os danos de natureza moral. Os requeridos em nada contribuíram para a não realização do evento naquela data, evento este que dias depois veio a acontecer. Sem o nexo causal, afastado pelo evento climático, não são os requeridos condenados a nenhuma indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 00109413720178130111, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 16/03/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE INGRESSOS PARA SHOW DO CIRQUE . EVENTO CANCELADO APÓS SEU INÍCIO. FORTES CHUVAS NADU SOLEIL CIDADE DE SÃO PAULO. FORÇA MAIOR COMPROVADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0019587-18.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 14.08.2019) (TJ-PR - RI: 00195871820188160014 PR 0019587-18.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 14/08/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2019).

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Além disso, apesar de a consumidora sustentar que o local do evento foi alterado faltando poucos dias para o início, vislumbro que mesmo após a divulgação da alteração do local, a consumidora, já ciente da mudança, procedeu com a reserva de estadia no Airbnb, não verificando, portanto, nenhum prejuízo em participar do evento, nem qualquer transtorno de deslocamento.

Entendo, assim, que o único prejuízo material suportado pela consumidora foi referente ao valor pago pelo transporte (R$ 22,00), ingresso (R$ 115, 74) do 2º dia do evento e 01 diária de hospedagem do dia cancelado (114,00), razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para condenar as promovidas ao pagamento de R$ 251 ,74 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Em relação ao dano moral, entendo que não resta configurado, tendo em vista que os imbróglios suportados pela consumidora se deram por conta das fortes chuvas que ocasionaram alagamento e deslizamento em grande parte do Estado do Rio de Janeiro e não por falhas das promovidas na prestação dos serviços, de modo que não há como imputar responsabilidade às empresas pelos transtornos suportados.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança na forma do art. 56 da Lei 9.099/95 c/c art. art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 07 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)